Tribunal: TJBA
Processo: 8109620-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109620-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIO SOUSA DOS ANJOS Advogado(s): NEYLLA CRISTINA DO AMOR PIMENTA APELADO: SAULO PIRES TEIXEIRA e outros (2) Advogado(s):LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, ALESSANDRO TIMBO NILO, MATHEUS PITA FONTES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PROFISSIONAL LIBERAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PSEUDOARTROSE E ARTROPATIA. INTERCORRÊNCIAS PREVISTAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE RISCOS. CONDUTA PROFISSIONAL ADEQUADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida por paciente submetido a cirurgia ortognática. O apelante sustenta ter sofrido danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegados erros cometidos pelos cirurgiões-dentistas e pela clínica durante a realização de procedimentos cirúrgicos ortognáticos realizados entre 2017 e 2018, que resultaram em pseudoartrose, assimetria facial, problemas na articulação temporomandibular e outras complicações que demandaram múltiplas reintervenções cirúrgicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta culposa (imperícia, imprudência ou negligência) por parte dos cirurgiões-dentistas e da clínica na realização dos procedimentos cirúrgicos ortognáticos, configurando falha na prestação do serviço odontológico apta a ensejar o dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos. III. Razões de decidir 3. As preliminares de cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia e de revogação da gratuidade de justiça foram rejeitadas, sendo a primeira porque o apelante foi regularmente intimado e não compareceu nem apresentou justificativa contemporânea, tendo a perícia indireta se mostrado suficiente para elucidar os pontos controvertidos, e a segunda porque não há prova inequívoca de alteração da capacidade financeira que justifique a cassação do benefício. 4. A responsabilidade civil de cirurgiões-dentistas em cirurgias bucomaxilofaciais complexas é subjetiva, caracterizando obrigação de meio que exige a comprovação de culpa para configurar o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O laudo pericial produzido por perita judicial habilitada concluiu que as técnicas e materiais utilizados pelos profissionais foram adequados e estão indicados pela literatura científica para casos similares, sendo todas as técnicas recomendadas pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. 6. A pseudoartrose constitui complicação possível e prevista na literatura odontológica para cirurgias ortognáticas, mesmo com técnica correta, sendo influenciada por fatores biológicos e comportamentais, não havendo demonstração de nexo causal direto entre a conduta dos profissionais e tal intercorrência. 7. A artropatia apresentada decorreu de doença articular preexistente em progressão, conforme demonstrado pelos exames de ressonância magnética e laudos acostados aos autos, não havendo nexo causal direto com erro cirúrgico. 8. Os termos de consentimento livre e esclarecido assinados comprovam que o paciente foi adequadamente informado sobre os riscos inerentes aos procedimentos cirúrgicos, incluindo as complicações que vieram a se manifestar. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Teses de julgamento: 1. "A responsabilidade civil de cirurgiões-dentistas em cirurgias ortognáticas caracteriza obrigação de meio, exigindo a comprovação de culpa (imperícia, imprudência ou negligência) para configurar o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor." 2. "A pseudoartrose constitui complicação possível e prevista na literatura odontológica para cirurgias ortognáticas, não configurando, por si só, erro profissional quando ausente demonstração de nexo causal direto entre a conduta do cirurgião e a intercorrência." 3. "A existência de termos de consentimento livre e esclarecido que informem adequadamente os riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, incluindo possíveis complicações, afasta a responsabilização civil quando tais intercorrências previstas se concretizam na ausência de conduta culposa do profissional." 5. "A insatisfação subjetiva com resultado estético de cirurgia ortognática, quando decorrente de intercorrências previstas e fatores biológicos individuais, não enseja responsabilização civil na ausência de demonstração de conduta culposa do profissional." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, art. 14, § 4º; CC, art. 186; CPC, arts. 370, 371, 487, I, 85, §11, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.529538-1/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 09.07.2025; TJDF, Processo 07010865820218070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 13.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004161-70.2024.8.05.0256, sendo Apelante Fabio Sousa dos Anjos e Bahia Ortognática Odontologia LTDA, Marcus Vinicius Sapucaia Magalhaes e Saulo Pires Teixeira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator